Tribunal: TJES
Processo: 5001047-41.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001047-41.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELIANA VIEIRA DE SOUZA RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

2.Banco recorrente alegou regularidade da contratação, pleiteando improcedência da ação ou, subsidiariamente, afastamento da devolução em dobro e redução do dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de contratação válida de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A instituição financeira não apresentou contrato assinado nem comprovou a utilização do cartão, descumprindo o ônus probatório (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII).

6. A contratação diversa da pretendida, sem informação clara e adequada, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento (CDC, arts. 4º, IV; 6º, III; e 31).

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados decorre da má-fé da instituição (CDC, art. 42, parágrafo único).

8. O desconto de valores em benefício previdenciário sem anuência do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não comprovada a contratação regular, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais, diante da falha no dever de informação e da ausência de consentimento do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001047-41.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: ELIANA VIEIRA DE SOUZA RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

2.Banco recorrente alegou regularidade da contratação, pleiteando improcedência da ação ou, subsidiariamente, afastamento da devolução em dobro e redução do dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de contratação válida de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A instituição financeira não apresentou contrato assinado nem comprovou a utilização do cartão, descumprindo o ônus probatório (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII).

6. A contratação diversa da pretendida, sem informação clara e adequada, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento (CDC, arts. 4º, IV; 6º, III; e 31).

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados decorre da má-fé da instituição (CDC, art. 42, parágrafo único).

8. O desconto de valores em benefício previdenciário sem anuência do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não comprovada a contratação regular, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais, diante da falha no dever de informação e da ausência de consentimento do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valores e Danos Morais
ajuizada por
ELIANA VIEIRA DE SOUZA RIBEIRO
em face do
BANCO AGIBANK S.A
. Em síntese, a autora narra que, ao tentar realizar um empréstimo consignado, foi surpreendida com a informação de que não possuía margem consignável, sendo-lhe então oferecido um cartão de crédito consignado, produto que afirma desconhecer e jamais ter solicitado. Por tais razões, requer a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença em audiência (ID 13004887), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR
a requerida a restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da autora (de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (Art. 405, do CC);

b)
DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão;

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13004892), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a contratação foi regular. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro e a redução do dano moral.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13004899), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13004893 e 13004894).

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença não comporta reforma
.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da vulnerabilidade da autora. A responsabilidade civil adotada pelo CDC é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14). Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No caso, restou demonstrado que a autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário a título de "reserva de margem consignável" (RMC) para um cartão de crédito que jamais solicitou, desbloqueou ou utilizou. A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação,
deixando de apresentar o instrumento contratual assinado ou qualquer outra prova de manifestação de vontade da consumidora
.

Conforme bem destacado na sentença recorrida:

Do exame dos autos, verifico que a autora aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigado, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico. Contudo, tendo a autora buscado apenas empréstimo consignado, falta-lhe o elemento volitivo necessário para que a contratação do cartão de crédito consignado seja válido, por falha no dever de informação da requerida.

Com efeito, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, cuja conduta da requerida, somando-se ainda à idade avançada da requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo está ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela requerente, nem mesmo através das faturas ao ID 39085748, razão pela qual resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Assim, o requerido não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual a procedência do pedido é a medida que se impõe, com a consequente declaração de nulidade do ajuste firmado entre as partes.

Portanto, está evidenciada a falha no dever de informação e o vício de consentimento, o que impõe o reconhecimento da nulidade da avença e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos, nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil.

A restituição em dobro dos valores, determinada na origem, mostra-se correta, pois configurada a má-fé da instituição ao impor uma modalidade de crédito diversa da pretendida pela consumidora, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Reforço que o banco requerido nem sequer apresentou o instrumento contratual.

Quanto ao dano moral, a imposição de um contrato indesejado, com descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura lesão a direito da personalidade. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla função, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. Ademais, conforme o Enunciado n.º 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor fixado a título de danos morais só é cabível quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, não havendo que se falar em sua alteração por esta instância recursal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)